Tribunal: TJES
Processo: 5003041-51.2024.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Domínio Público; Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003041-51.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA LORIANO DAS NEVES e outros (7)

REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA. IMPROCEDENTE.

1.
Do que pode ser extraído da petição inicial, os requerentes sustentam violação manifesta a norma jurídica, em decorrência do desrespeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, haja vista que, na condição de herdeiros do verdadeiro proprietário do imóvel (Castor Dias da Fonseca), não foram notificados pelo DER/ES.
2.
Dispõe o art. 966, inciso V, do CPC que
a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.
Acerca da ação rescisória a doutrina leciona
que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto.
Neste passo, o e. STJ possui entendimento segundo o qual
o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.
3.

Compulsando os autos, verifico que os requerentes Samuel da Neves Pascoal, Dilma Loriano Gomes e Elias Pascoal Gomes, contestaram a ação rescisória cuja sentença se pretende desconstituir, não havendo se falar, portanto em violação ao devido processo legal, tampouco à ampla defesa e ao contraditório, ainda que não tenham sido notificados extrajudicialmente pelo DER/ES. Ressalte-se, outrossim, que nos autos do processo nº 0001074-23.1997.8.08.0026, cuja ação fora proposta contra os ora requerentes, houve sentença de procedência dos pedidos, confirmada por este e. TJES, a fim de declarar rescindida a locação e determinar o respectivo despejo. Oportuno destacar que, além do julgamento de procedência dos pedidos iniciais, a fim de rescindir o contrato de aluguel e determinar o despejo dos requerentes, o pedido reconvencional de indenização pelas residências construídas no imóvel foi julgado improcedente. Considerando o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a injusta posse exercida pelos requerentes, sobretudo diante da determinação de despejo com a rescisão do contrato de aluguel, não merece acolhida o pleito inicial.
4.
Por derradeiro, ainda que se considere a condição dos possuidores do imóvel que se pretende demolir, hipótese que assumo apenas por argumento, haja vista a sentença com comando de despejo, o c. STJ possui entendimento no sentido de não haver hipótese de litisconsórcio necessário em tais situações, condição que também afasta qualquer tese de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.
5.
Desta feita, sem mais delongas, inexistindo os vícios alegados, reputo escorreita a decisão que se pretende rescindir.
6.
Pedido rescisório julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003041-51.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: MARIA LORIANO DAS NEVES, SAMUEL DAS NEVES PASCOAL, WALCHIMAR PASCOAL GOMES, ELIAS PASCOAL GOMES, DILMA LORIANO GOMES, ROZINETE LORIANO GOMES, MARILZA PASCOAL GOMES, ISAIAS PINTO PASCOAL

Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
Advogado do(a) AUTOR: IGOR SOARES CAIRES - ES11709-A
REQUERIDO: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria Loriano das Neves e outros com propósito de rescindir sentença proferiDa nos autos da ação demolitória proposta pelo DER/ES, cujos pedidos foram julgados procedentes para determinar a demolição do imóvel indicado e a não realização de novas construções na área.

Do que pode ser extraído da petição inicial, os requerentes sustentam violação manifesta a norma jurídica, em decorrência do desrespeito ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, haja vista que, na condição de herdeiros do verdadeiro proprietário do imóvel (Castor Dias da Fonseca), não foram notificados pelo DER/ES.

Considerando os motivos apresentados pelas partes, assim como a ausência de novos elementos colacionados aos autos, não encontrei fundamentos para rever o posicionamento adotado quando do indeferimento da tutela de urgência. Explico.

Dispõe o art. 966, inciso V, do CPC que
a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando violar manifestamente norma jurídica.

Acerca da ação rescisória a doutrina leciona
que a hipótese de cabimento da ação rescisória prevista pelo art. 966, V, do CPC tem como fundamento o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto.

Neste passo, o e. STJ possui entendimento segundo o qual
o cabimento da Ação Rescisória com base em violação literal à disposição de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Nesse sentido, esta Corte pacificou a orientação de não ser a Ação Rescisória meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.

Compulsando os autos, verifico que os requerentes Samuel da Neves Pascoal, Dilma Loriano Gomes e Elias Pascoal Gomes, contestaram a ação rescisória cuja sentença se pretende desconstituir, não havendo se falar, portanto em violação ao devido processo legal, tampouco à ampla defesa e ao contraditório, ainda que não tenham sido notificados extrajudicialmente pelo DER/ES.

Ressalte-se, outrossim, que nos autos do processo nº 0001074-23.1997.8.08.0026, cuja ação fora proposta contra os ora requerentes, houve sentença de procedência dos pedidos, confirmada por este e. TJES, a fim de declarar rescindida a locação e determinar o respectivo despejo, vejamos:

Sentença

Diante do exposto, na forma do artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e, em consequência, DECLARO rescindida a locação havida entre as partes, DECRETO o despejo do imóvel
objeto da ação, expedindo-se mandado de notificação e despejo, e CONDENO os réus ao pagamento dos alugueres e demais encargos locatícios, nos termos já definidos, devendo a apuração dos valores ocorrer em fase de liquidação de sentença.

Acórdão

APELAÇÃO CÍVEL: 0001074-23.1997.8.08.0026 APTE: MARIA LORIANO DIAS NEVES e outros APDO: CARLOS DEPES e outros RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL CERCEAMENTO DE DEFESA - INSTRUÇÃO CORRETA DO FEITO LOCAÇÃO - RELAÇÃO LOCATÍCIA COMPROVADA - PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS E DESPEJO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. I nexiste violação ao direito de defesa caso o julgador dispense a produção de prova que entende ser desnecessária ou meramente protelatória, na forma do artigo 370, § único do Código de Processo Civil. 2. Esta Augusta Câmara Cível já reconheceu a existência da locação do imóvel ocupado pelos apelantes, sendo legítima a sua cobrança. 3. O reconhecimento judicial da posse injusta autoriza o despejo determinado em sentença e a condenação ao pagamento dos alugueres vencidos. 4.Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 026030010743, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 16/11/2021)

Oportuno destacar que, além do julgamento de procedência dos pedidos iniciais, a fim de rescindir o contrato de aluguel e determinar o despejo dos requerentes, o pedido reconvencional de indenização pelas residências construídas no imóvel foi julgado improcedente,
in verbis
:

Sentença

Postulam os requeridos que, em caso de desalojamento, sejam indenizados pelas sete residências construídas ao longo destes 30 anos, bem como pelas benfeitorias.

O pedido, entretanto, não merece acolhimento, posto que os réus tinham conhecimento de que estavam em terreno de terceiro, o qual foi cedido a título de locação, evidenciando, assim, a inexistência de boa-fé na construção de outras residências. Além disso, não há comprovação de que tais construções foram autorizadas pelo(s) proprietário(s).

Ademais, não se pode desprezar que consta do contrato, em sua cláusula 4ª, que “o locatário, salvo as obras que importam na segurança do prédio, obriga-se por todas as demais, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, fogão, papéis, pinturas, telhados, vidraças, mármores, fechos, torneiras, pias, banheiros, aquecedores, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento, para assim o restituir, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao prédio”.

[...]

Por outro lado,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL
, condenando, por consequência, a parte reconvinte ao pagamento das custas da reconvenção e honorários advocatícios, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, ante as mesmas razões acima expostas.

Considerando o trânsito em julgado da sentença que reconheceu a injusta posse exercida pelos requerentes, sobretudo diante da determinação de despejo com a rescisão do contrato de aluguel, não merece acolhida o pleito inicial.

Por derradeiro, ainda que se considere a condição dos possuidores do imóvel que se pretende demolir, hipótese que assumo apenas por argumento, haja vista a sentença com comando de despejo, o c. STJ possui entendimento no sentido de não haver hipótese de litisconsórcio necessário em tais situações, condição que também afasta qualquer tese de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal, vejamos:

III. O Tribunal de origem, no acórdão ora recorrido, anulou a sentença, sob o fundamento de que não foram citados todos os condôminos, como litisconsortes passivos necessários.

"O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo no sentido que, nas ações demolitórias de obra ajuizadas em face de construções erguidas em desacordo com as regras urbanísticas ou ambientais, é prescindível a citação dos coproprietários do imóvel para integrarem a relação processual, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, notadamente porque a discussão central do feito não diz respeito ao direito de propriedade ou posse" (STJ, REsp 1.830.821/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2023). Em igual sentido: "Nos danos ambientais a regra geral é o litisconsórcio facultativo, por ser solidária a responsabilidade dos degradadores. O autor pode demandar qualquer um deles, isoladamente, ou em conjunto pelo todo, de modo que, de acordo com a jurisprudência do STJ mais recente, não há obrigatoriedade de formar litisconsórcio passivo necessário com os adquirentes e possuidores dos lotes" (STJ, REsp 1.799.449/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2019).

(REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.)

Desta feita, sem mais delongas, inexistindo os vícios alegados, reputo escorreita a decisão que se pretende rescindir.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido rescisório.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de Julgamento do dia 02.09.2024 ao dia 06.09.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

V O T O – V I S T A

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador